Tribunal: TJSP
Processo: 1117672-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Insurgência – Boleto falso – Banco que busca o ressarcimento do valor pago em razão da condenação em ação declaratória ajuizada contra ele – Pagseguro que figura como beneficiária do boleto – Mera administradora da conta do terceiro que recebeu o montante – Terceiro que informa seus dados para a emissão do boleto em ambiente

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Insurgência – Boleto falso – Banco que busca o ressarcimento do valor pago em razão da condenação em ação declaratória ajuizada contra ele – Pagseguro que figura como beneficiária do boleto – Mera administradora da conta do terceiro que recebeu o montante – Terceiro que informa seus dados para a emissão do boleto em ambiente virtual, cujo pagamento é direcionado a este – Boleto que era originalmente legítimo – Adulteração posterior sobre a qual não tem ingerência – Ausência de nexo causal – Precedentes – Recurso improvido.